Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente pela palavra firme e segura da vítima, que possui especial relevância, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito, que registra a existência de lesões condizentes com a dinâmica delitiva narrada pela ofendida.